Tribunal: STF
Processo: ARE 753134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Ilegitimidade de membro do ministério público para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido do não reconhecimento da legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o agente quando esse houver atuado com dolo ou culpa.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Honorários advocatícios majorados em 1 ponto percentual (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).